Tribunal: TJDFT
Processo: 0707163-42.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707163-42.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS GRACAS COELHO NEVES APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por MARIA DAS GRAÇAS COELHO NEVES (Id 13099054), em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF que, nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, em desfavor da recorrente, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, uma vez que o veículo objeto da causa não foi localizado e o Banco credor não requereu a conversão da busca e apreensão em execução. A ré não conformada com a parte da sentença que não arbitrou honorários advocatícios, dela recorreu. A recorrente não recolheu o preparo e requereu a gratuidade de justiça, mas a parte não apresentou documento que demonstra a sua atual capacidade econômica e financeira. Entretanto, a regra prevista no § 2.o, do artigo 99 do Código de Processo Civil, exige que a parte para fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça demonstre sua miserabilidade financeira na forma da lei. Em sendo assim, a apelante deve juntar aos autos documento que demonstre sua atual situação econômica e financeira, especialmente diante da aquisição do veículo pela parte no valor de R$ 69.337, 00 (sessenta e nove mil, trezentos e trinta e sete reais), conforme consta do documento de Id 13098994. Assim, INTIME-SE a apelante, via DJE, para apresentar documento que demonstre a necessidade da justiça gratuita, no PRAZO de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, ou, se preferir, junte a guia e o comprovante do recolhimento do preparo recursal. Ainda, tendo em vista o contraditório substancial (art. 10, do CPC), no mesmo prazo, caso queira, manifeste a recorrente sobre a insurgência do autor em suas contrarrazões (id 14753175) acerca do não recolhimento do preparo por ocasião da interposição do apelo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 6 de abril de 2020, 13:03:20. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator